Tribunal: TJSP
Processo: 1001342-92.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por perdas e danos. Compra e venda de caminhão usado. Sentença de improcedência. Recurso da autora que não merece prosperar. Empresa autora, do ramo de transporte, que adquiriu o caminhão usado em 03/02/2009, ocasião em que pode livremente negociar seu preço considerando suas condições e eventuais débitos existentes, sabendo que o veículo era

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por perdas e danos. Compra e venda de caminhão usado. Sentença de improcedência. Recurso da autora que não merece prosperar. Empresa autora, do ramo de transporte, que adquiriu o caminhão usado em 03/02/2009, ocasião em que pode livremente negociar seu preço considerando suas condições e eventuais débitos existentes, sabendo que o veículo era objeto de arrendamento mercantil junto ao Banco Safra já quitado pela empresa ré. Autora que obteve empréstimo com outro banco dando o veículo em garantia fiduciária. Banco Positivo que não aguardou a transferência do bem para a autora e registrou o gravame de alienação fiduciária. Apreensão em 17/11/2011 por falta de licenciamento. A ausência de transferência não impede o pagamento do licenciamento do veículo. Autora que em 2013, em ação contra o Banco Positivo, quitou o débito e houve baixa do gravame. Conjunto probatório dos autos que evidencia que não é a falta de documentação ou a existência de gravame que impedem a transferência do veículo, mas a desídia da autora em não levar o veículo para vistoria de identificação veicular porque teria que o transportar por guincho devido ao seu atual estado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.